Tribunal: TJSP
Processo: 2171104-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. EXIGÊNCIA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO SEXO FEMININO.
I. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de que o atendimento "home care" seja realizado exclusivamente por profissionais do sexo feminino.
II. Razões de decidir
1. O atendimento "home care" é considerado uma extensão da

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. EXIGÊNCIA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO SEXO FEMININO.
I. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de que o atendimento "home care" seja realizado exclusivamente por profissionais do sexo feminino.
II. Razões de decidir
1. O atendimento "home care" é considerado uma extensão da internação hospitalar, não havendo amparo jurídico para a exigência de gênero.
2. O artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal garante a liberdade de exercício profissional, independentemente do sexo do profissional.
3. O direito à intimidade não é absoluto e não pode sobrepor-se à liberdade de trabalho.
III. Dispositivo e tese
4. Pedido de reforma da decisão para afastar a exigência de atendimento exclusivamente por auxiliar de enfermagem do sexo feminino, permitindo a prestação de serviços por profissionais de qualquer gênero.
5. Tese de julgamento: "1. É válida a prestação de serviços de enfermagem independentemente do gênero do profissional. 2. O direito à intimidade não justifica a imposição de restrições ao exercício profissional."
RECURSO PROVIDO.